Tribunal: TJSP
Processo: 2287810-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a necessidade de inclusão das parcelas referente à RETROTAC e IOF. Reajustes que foram impugnados pela autora em sua exordial da ação principal, incluídos na planilha de cálculo de débito. Sentença que declarou "a nulidade dos reajustes por mudança de faixa etária a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a necessidade de inclusão das parcelas referente à RETROTAC e IOF. Reajustes que foram impugnados pela autora em sua exordial da ação principal, incluídos na planilha de cálculo de débito. Sentença que declarou "a nulidade dos reajustes por mudança de faixa etária a partir de quando a autora completou 61 anos de idade, bem como dos reajustes anuais cumulativos a serem aplicados na mensalidade do plano de saúde da autora ao completar 72 anos de idade, sem prejuízo dos demais reajustes anuais desde que observados os limites autorizados pela ANS". Valores pagos a título de RETROTAC e IOF que devem ser restituídos à autora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287810-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravada MARIA
APARECIDA BITTAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287810-34.2019.8.26.0000 -Voto no 3009
2
Voto no 3009
Agravo de Instrumento no 2287810-34.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0004912-33.2019.8.26.0565
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravado: Maria Aparecida Bittar
Comarca: São Caetano do Sul
Juiz prolator: Ana Lucia Fusaro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Agravante que alega a necessidade de
inclusão das parcelas referente à RETROTAC e IOF.
Reajustes que foram impugnados pela autora em sua
exordial da ação principal, incluídos na planilha de
cálculo de débito. Sentença que declarou “a nulidade
dos reajustes por mudança de faixa etária a partir de
quando a autora completou 61 anos de idade, bem
como dos reajustes anuais cumulativos a serem
aplicados na mensalidade do plano de saúde da autora
ao completar 72 anos de idade, sem prejuízo dos
demais reajustes anuais desde que observados os
limites autorizados pela ANS”. Valores pagos a título de
RETROTAC e IOF que devem ser restituídos à autora.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 254/256 dos autos de origem, que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287810-34.2019.8.26.0000 -Voto no 3009
3
Irresignada, recorre a parte Executada aduzindo, em
síntese: 1) a sentença proferida nos autos principais declarou a nulidade do
reajuste aplicado por mudança de faixa etária, ocorrido em julho/2004; 2) os
reajustes relacionados à RETROTAC e IOF não foram objeto da sentença
proferida nos autos principais, devendo ser incluídos nas parcelas. Requereu, em
decorrência, a concessão do efeito suspensivo, e ao final a reforma da decisão
com o acolhimento da impugnação.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado, sem
a concessão do efeito suspensivo (fls. 126).
Contraminuta às fls. 130/134.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de Cumprimento de
Sentença, visando o recebimento de R$ 79.421,85, incluídos os honorários
advocatícios.
Sustenta o Agravante que os reajustes decorrentes de
RETROTAC e IOF devem ser permitidos, posto não terem sido do objeto da
sentença proferida nos autos principais.
Sem razão, contudo.
A parte autora, juntamente com a exordial da ação
principal, apresentou planilha de débitos (fls. 11/13), na qual contestou a
cobrança do reajuste decorrente de RETROTAC e de IOF.
Todavia, em sua contestação, a parte ré/Executada, ora
Agravante, não impugnou especificamente o pedido formulado pela parte autora,
referente aos reajustes de RETROTAC e IOF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287810-34.2019.8.26.0000 -Voto no 3009
4
Sobreveio a sentença (fls. 233/240) proferida nos autos
principais, julgando procedente a ação para “declarar a nulidade dos reajustes
por mudança de faixa etária, bem como dos reajustes anuais cumulativos a
serem aplicados na mensalidade do plano de saúde da autora ao completar 72
anos de idade, sem prejuízo dos demais reajustes anuais desde que observados
os limites autorizados pela ANS, condenando a ré a restituir, na forma simples, as
quantias eventualmente pagas pela autora em valor superior à devida,
atualizadas pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde cada
pagamento, e acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação, ambos até o
efetivo pagamento, observada a prescrição trienal”, condenando a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação.
Os Embargos de Declaração da parte autora (fls.
242/244) foram acolhidos passando a constar no dispositivo: “JULGO
PROCEDENTE a presente ação ajuizada por MARIA ANGELINA SANTORI em
face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DESEGURO SAÚDE para declarar a
nulidade dos reajustes por mudança de faixa etária a partir de quando a autora
completou 61 anos de idade, bem como dos reajustes anuais cumulativos a
serem aplicados na mensalidade do plano de saúde da autora ao completar 72
anos de idade, sem prejuízo dos demais reajustes anuais desde que observados
os limites autorizados pela ANS, condenando a ré a restituir, na forma simples, as
quantias eventualmente pagas pela autora em valor superior à devida,
atualizadas pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde cada
pagamento, e acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação, ambos até o
efetivo pagamento, observada a prescrição trienal”.
Embargos de declaração da parte autora (fls. 270/271)
acolhidos apenas para sanar erro material, em relação ao nome da autora.
A parte ré interpôs recurso de apelação (fls. 245/261), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287810-34.2019.8.26.0000 -Voto no 3009
5
qual foi desprovido pelo v. acórdão (fls. 344/352), conforme ementa que se
segue:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de concessão
da tutela antecipada - Plano de saúde
Aumento do valor da
mensalidade por mudança de faixa etária - Incidência do Código de
Defesa do Consumidor Aumentos que não estão de acordo com
o disposto no contrato - Aplicação do entendimento sedimentado
no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244
RJ, que
tramitou pelo rito dos repetitivos Apelante que deixou de
demonstrar a efetiva necessidade de majoração no valor da
mensalidade - Abusividade demonstrada - Reembolso dos valores
exigidos de forma indevida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Tem-se, portanto, que os reajustes decorrentes de
RETROTAC e IOF foram afastados pela sentença proferida nos autos principais,
nada havendo que se modificar na decisão recorrida.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA